Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-12.2018.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. COBRANÇA APÓS O TERMO FINAL DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) condenar a recorrente ao pagamento, em dobro, da quantia de R$ 2.499,40 (dois mil reais, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, e (ii) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
2. Empresa que não comprovou que a recorrida tenha deixado de adimplir as parcelas do contrato no tempo e modo inicialmente contratado, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
3. Assim, restou nítida a cobrança indevida por tempo superior ao previsto em contrato.
4. Devolução que deve ser feita nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Danos morais caracterizados, porque a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida nas faturas de energia elétrica, após a quitação do contrato de eletrificação rural entabulado entre as partes.
6. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
7. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para a) reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e b) determinar a fluência dos juros de mora a partir da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRACIENE GARCIA RODOVALHO - CPF: 019.164.601-60 (REPRESENTANTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020